Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. COMUNICAÇÃO DE RECUSA DE RESERVA PELO HOTEL DIAS ANTES DA VIAGEM. MARCAÇÃO DE ESTADA EM OUTRO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. VIAGEM NÃO PREJUDICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de demora na informação de recusa do hotel quanto a reserva adquirida pelos autores em virtude da redução da lotação pela pandemia da Covid-19.
2. Da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília de improcedência do pedido inicial o autor interpôs recurso alegando error in judicando.
3. Alega que a pandemia não tem relação com o caso pois a ré Hurb teria sido comunicada pelo Paru Boutique Hotel no dia seguinte à contratação do serviço, contudo somente veio a comunicar os recorrentes em 15/12/2020, ocasião em que procuraram diretamente o hotel para solicitação de cama reserva. Apontam ainda que a ré informou que a restituição somente se daria em 60 dias úteis.
4. O inconformismo dos recorrentes não merece acolhida, tendo em vista que a reserva somente não foi confirmada em razão da pandemia da Covid-19, que ensejou a redução da capacidade de recebimento de hospedes e estes foram informados com antecedência de 20 dias da viagem, o que não prejudicou as férias por eles programadas.
5. Ainda que o conhecimento da recusa do hotel tenha se dado dias antes da viagem e que os autores tenham se hospedado em estabelecimento de categoria inferior, a situação vivenciada, embora desagradável, não constitui violação a direito de personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral, especialmente porque o funcionamento dos estabelecimentos obedece a decretos e determinações locais, imprevisíveis em meio à pandemia, tornando impossível realizar previsões com antecedência, como bem observado pelo juízo sentenciante.
6. Não havendo abusividade praticada pela ré ou violação de direito de personalidade sofrida pelos recorrentes, mostra-se irreparável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 26715934). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.